Tribunal: TJDFT
Processo: 0722591-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722591-06.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIZABETE MORAIS DE SOUZA, LILAW MORAIS RODRIGUES DE SOUZA, JANE MORAIS RODRIGUES DE SOUZA BATISTA, JACE ELIZABETE MORAIS RODRIGUES DE SOUZA MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: LILAW MORAIS RODRIGUES DE SOUZA AUTOR ESPÓLIO DE: EUERGETES RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO E DA QUADRA 505 SHCE SUL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE EUERGETES RODRIGUES DE SOUZA, representado pelos herdeiros ELIZABETE MORAIS DE SOUZA contra a decisão ID origem 192659720, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos cumprimento de sentença n. 0727240-79.2022.8.07.0001, movido pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA QUADRA 505 SHCE SUL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pelo espólio de EUERGETES RODRIGUES DE SOUZA, excipiente, contra o CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA QUADRA 505 SHCE SUL, excepto, escudada nas alegações de inépcia da petição inicial da fase de conhecimento, da ausência de designação de audiência de conciliação naquela fase, de prescrição parcial da pretensão exequenda, de impenhorabilidade do bem de família e de excesso de cobrança. É o que cumpre relatar. Decido. DEIXO DE CONHECER, de plano, da tese de inépcia da inicial da fase de conhecimento uma vez que a preliminar em questão foi suscitada na contestação e expressamente afastada na sentença exequenda, não comportando rediscussão. Também de plano, afasto a tese de impenhorablidade do bem de família, porquanto a obrigação de pagar cuja satisfação é perseguida nos autos decorre de encargos condominiais inadimplidos relativos ao imóvel cuja constrição foi deferida na decisão de id. 187197653, hipótese que, nos termos do inciso IV do artigo 3o da Lei n.o 8.009/90, afasta a proteção contra a constrição do bem considerado como "de família". No que se refere à tese de prescrição, esta não afasta a existência da dívida, atingindo apenas a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado (art. 189, Código Civil), convertendo-se em obrigação natural, o que impossibilita exigir o seu cumprimento forçado. Contudo, o acordo extrajudicial objeto do instrumento de id. 147115807 foi celebrado voluntariamente entre as partes e constituiu novação da dívida que lhe deu ensejo, não havendo nenhum óbice à composição entre credor e devedor quanto ao pagamento de débitos alcançados pela prescrição. Assim, uma vez que o descumprimento da aludida avença e, por conseguinte, o vencimento antecipado das parcelas remanescentes pactuadas, ocorreu em 11 de janeiro de 2020, e o presente feito foi distribuído em 22 de julho de 2022, impõe-se reconhecer que a pretensão exequenda não se encontra fulminada pela prescrição. Por fim, da leitura da memória de cálculo que instruiu a inicial (id. 132059649), verifica-se que a dívida cujo inadimplemento restou imputado ao excipiente é composta pelos seguintes valores históricos: R$ 24.670,00 a título de obrigação principal; R$ 4.868,45 a título de correção monetária, R$ 751,90 a título de multa; e, R$ 8.059,48 a título de juros de mora. Tais valores, devidamente corrigidos mas observando a mesma distribuição, congregam a memória de cálculo que instrui o pedido de deflagração da fase de cumprimento de sentença (id. 170511127), não se verificando a cobrança de honorários advocatícios que, em tese, resultariam no excesso de execução sobrelevado pelo excipiente. Diante de todo o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade de id. 188886776. Nas razões recursais, o agravante refuta a não realização de audiência de conciliação e, para tanto, sustenta que a obrigatoriedade de designação de audiência de conciliação é matéria de ordem pública, podendo ser alegada e/ou reconhecida de ofício, em qualquer tempo, por qualquer instância judicial, visto que dá concretude ao mandamento constitucional da razoável duração do processo (princípio da celeridade processual), nos termos do art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. A respeito das dívidas condominiais, alega que a situação ora em comento transcende uma mera crise aguda financeira, pois trata-se de inexistência do mínimo existencial para lograr a subsistência digna. Evidenciando, portanto, a sopesagem do confronto de valores constitucionais como: obrigatoriedade de saldar compromissos condominiais e o princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ambos os valores serem ponderados pelo Poder Judiciário para que não haja a preponderância absoluta de um princípio sobre o outro. Aduz que o Ministério Público não acompanhou nos autos de interdição n. 0032795-41.2010.8.07.0001 que tramitaram junto ao juízo da 5a vara de família. No processo de origem, afirma que a oitiva do Ministério Público somente foi determinada após a prolação da r. Sentença, embora desde a contestação restou claro que havia interesse de incapaz nos autos nos termos da Certidão de Curatela juntada (Id. 142849053). Ainda assim, a participação do Ministério Público nos autos somente após a prolação da sentença foi meramente formal, não se desincumbindo de suas atribuições constitucionais e legais, para defender os interesses de pessoa incapaz. Diante desse quadro, há condições de as herdeiras honrarem com seu compromisso financeiro junto ao Condomínio, assim que alienarem imóvel na Asa Sul do qual possuem fração superior a 62,00% (sessenta e dois porcento). Para tanto, faz-se necessário a realização de audiência de conciliação e/ou a suspensão processual sine die, até que o apartamento em questão seja alienado. Ao final, o agravante requer que seja recebido e conhecido o presente agravo de instrumento, dando-se, ao final, total provimento, para que seja(m): a) a ratificação da hipossuficiência econômico-financeira já deferida ao Espólio em 1a Instância, para que sejam assegurados às representantes do Espólio os benefícios da Justiça Gratuita; b) conferido efeito suspensivo ao presente recurso; c) a declaração de nulidade total ou parcial da r. Sentença a quo, bem como da r. Decisão Interlocutória que julgou a execução de pré-executividade, uma vez que se trata de matérias de ordem pública (ausência de determinação de audiência de conciliação e de interveniência do Ministério Público para defender pessoa incapaz, cujas irregularidades se encontram comprovadas que ocorreram antes da prolação da r. Sentença a quo); e e) a condenação do agravado nas custas processuais e nos honorários advocatícios. Preparo recolhido – Id. 58421377. É o relatório. DECIDO. Da gratuidade de justiça A gratuidade de justiça concedida no primeiro grau de jurisdição se estende à esfera recursal. Isso porque a gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição abrange toda a relação processual. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. REAFIRMAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE. (...) Consoante o entendimento do STJ, deferida a assistência judiciária gratuita nas instâncias de origem, lastreada no art. 98, § 3o, do CPC/2015, o benefício se mantém hígido durante todo o processo, salvo ulterior decisão sobre essa questão específica. Precedentes. (AgInt nos EDcl no REsp 1.805.087/RJ, 1a T., rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 12/12/2019) Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. EXTENSÃO À INSTÂNCIA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO OPERADA PELA LEI 14.010/2020. APLICABILIDADE. I. A gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição se estende à instância recursal, nos termos dos artigos 98, 99, 100 e 102 do Código de Processo Civil. II. A prescrição intercorrente está sujeita à suspensão instituída pelo artigo 3o da Lei 14.010/2020. III. Segundo a inteligência do artigo 206-A do Código Civil, a prescrição é instituto híbrido, de natureza material e processual, de maneira que se submete às causas de impedimento, de suspensão e de interrupção previstas na legislação vigente, dentre as quais, naturalmente, aquela disposta no artigo 3o da Lei 14.010/2020. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1821161, 07150530820238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deferido, pois, o benefício legal na primeira instância, não é necessária nem admissível a sua reapreciação no plano recursal. Logo, não conheço do pleito relativo à gratuidade de justiça, vez que a parte já é detentora da benesse. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente o recurso. Inicialmente registro que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal, qual seja, declaração de nulidade da sentença devido à ausência de designação de audiência de conciliação, bem como de intervenção do Ministério Público, já que o processo versa sobre interesse de incapaz, exercido por meio do instituto da curatela. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é um incidente processual de construção doutrinária e jurisprudencial, a fim de possibilitar à parte, suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação. É cediço que o cabimento da exceção de pré-executividade está associado a dois parâmetros: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz, e não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução. Portanto, a exceção de pré-executividade é um meio de defesa de amplitude limitada tanto quanto ao seu conteúdo, bem como, quanto a instrução probatória. Nesse contexto, o agravante alega como matéria de defesa a nulidade absoluta da decisão agravada ante à ausência de intervenção do Ministério Público, bem como diante da negativa de designação de audiência de conciliação na fase instrutória. Sobre o assunto, tem-se que a intervenção do Ministério Público na defesa dos incapazes, funda-se na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e eventual comprometimento do contraditório em função da existência de parte absoluta ou relativamente incapaz. Em tais casos, cabe ao Ministério Público aferir se os interesses do incapaz estão sendo assegurados e respeitados a contento, seja do ponto de vista processual ou material. Nesse particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a nulidade do processo por ausência de intimação e de intervenção do Ministério Público apenas deverá ser decretada quando sobressair prejuízo à pessoa cujos interesses deveriam ser zelados pelo Parquet no processo judicial, à luz do princípio pas de nullité sans grief. (REsp 1.199.244/PI, 2a Turma, DJe 03/10/2011, AgRg no AREsp 235.365/BA, 2a Turma, DJe 16/12/2013 e REsp 1.694.984/MS, 4a Turma, DJe 01/02/2018). Fora isso, há julgados naquela Corte no sentido de que não há nulidade do processo em virtude da ausência de intimação e de intervenção do Ministério Público em 1o grau de jurisdição quando houver a atuação ministerial em 2o grau. A esse respeito: REsp 1.194.495/PE, 2a Turma, DJe 08/02/2011, AgInt no AREsp 763.199/ES, 3a Turma, DJe 01/03/2017 e AgInt no AREsp 1.180.218/RN, 3a Turma, DJe 18/11/2020. Portanto, considerando o efetivo ingresso do Ministério Público nos autos, assim como sua efetiva participação na defesa dos interesses do incapaz, não prospera o pedido para a declaração de nulidade dos atos praticados na origem, sem a participação do Parquet ou da decisão agravada. A segunda causa de nulidade apontada pelo agravante seria a negativa de audiência de conciliação, com vistas à celebração de acordo amigável entre as partes, suspendendo-se os autos, visto que 03 (três) das 04 (quatro) herdeiras estão aguardando o deslinde de inventário para que, com a alienação de suas quotas-partes sobre outro imóvel situado na Asa Sul, paguem o valor cobrado nos autos originais. Sobre o assunto, convém registrar que a composição entre as partes pode ser realizada a qualquer momento, na própria ação ou mesmo extrajudicialmente. Compulsando os autos, verifica-se que, em réplica o condomínio impugnou o pleito de suspensão do processo para fins de execução do suposto acordo (Id. 147115802 – p. 6). Dessa forma, diante da ausência de consenso entre as partes já manifestada nos autos, não se justifica a designação de audiência de conciliação, sendo a referida medida meramente protelatória para o deslinde da causa, afrontando à garantia constitucional da duração razoável do processo e, comprometendo, assim, a efetiva prestação jurisdicional. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCINDIBILIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA CONTRATANTE. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. COBRANÇA DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência de consenso entre as partes já manifestada por meio das petições juntadas, não justifica a designação audiência de conciliação, como pretende a apelante. Tal medida seria meramente protelatória para o deslinde da causa e uma afronta à garantia constitucional da duração razoável do processo, comprometendo, desse modo, a efetividade processual. 2. No presente caso, além de não estar adimplente com as mensalidades quando solicitou a rescisão contratual, a apelante não poderia fazê-lo antes do término das aulas, faltando apenas um mês para o seu fim. As cláusulas referentes às hipóteses de rescisão contratual não encontram óbice na legislação consumerista, pois não acarretam desvantagem exagerada ao consumidor. 3. O referido contrato está de acordo com a Lei no 9.870/1999, que disciplina sobre o valor total das anuidades escolares. Esse tipo de contrato é firmado por um preço global, geralmente dividido em 12 parcelas ou mensalidades. 4. Não se verifica cobrança que ofenda o princípio da proporcionalidade, uma vez que a consumidora tentou rescindir o contrato em 29/11/2019, de forma que a cobrança da mensalidade escolar referente ao mês de dezembro se mostra proporcional e acertada. 5. Como a apelante não afastou a inadimplência, nem comprovou que o apelado deixou de prestar os serviços educacionais contratados, impõe-se a obrigação de pagar. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1849018, 07337431920228070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Nesse contexto, em um juízo de cognição superficial, próprio desse momento processual, não vislumbro a clareza alegada pelos agravantes de modo a afastar a necessidade de dilação probatória, inaceitável em sede de exceção de pré-executividade – consoante disposto na Súmula n. 393 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito dos agravantes. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência cautelar. Pelas razões expostas, INDEFIRO a tutela de urgência cautelar e mantenho a decisão recorrida, até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator